Tribunal: TCU
Processo: 028.697/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9093/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.697/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cesar Giron Camerini (XXX.466.907-XX); Jose Angel Ramon Hernandez (XXX.799.367-XX); Laise Ribas Bastos (XXX.817.330-XX); Lazaro Orlando Rodriguez Diaz (XXX.278.347-XX); Leticia Castilhos Coelho (XXX.468.629-XX); Lino Augusto Sander de Carvalho (XXX.139.846-XX); Lucio Ayres Caldas (XXX.434.907-XX); Pedro Jorge da Silva (XXX.163.267-XX); Rafael Vialle Senra (XXX.751.237-XX); Willian Tassio Gomes Novato (XXX.727.636-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.